Tribunal: TJSP
Processo: 1011792-38.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Improcedência, sob fundamento de que as provas produzidas nos autos não demonstraram a alegada incapacidade do autor, assistido por sua curadora, quando da assinatura do instrumento de confissão de dívida. Irresignação do demandante. Descabimento. Diagnóstico de bipolaridade do apelante. Moléstia que é passível de ser controlada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Improcedência, sob fundamento de que as provas produzidas nos autos não demonstraram a alegada incapacidade do autor, assistido por sua curadora, quando da assinatura do instrumento de confissão de dívida. Irresignação do demandante. Descabimento. Diagnóstico de bipolaridade do apelante. Moléstia que é passível de ser controlada por medicamentos, conforme atestado pela perita médica, não prejudicando a prática de atos da vida civil. Validade do negócio jurídico verificada, ante o atendimento dos requisitos legais (Art. 104, CC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.